Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-19.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão e obscuridade configurada quanto à distribuição da responsabilidade pelos honorários entre os litisconsortes entes públicos. 2. Responsabilidade que é autônoma em relação ao objeto principal do processo. Solidariedade não configurada. Necessidade de distribuição dos honorários na forma do artigo 87 do CPC. Município embargante que deve responder pela metade das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão e obscuridade configurada quanto à distribuição da responsabilidade pelos honorários entre os litisconsortes entes públicos. 2. Responsabilidade que é autônoma em relação ao objeto principal do processo. Solidariedade não configurada. Necessidade de distribuição dos honorários na forma do artigo 87 do CPC. Município embargante que deve responder pela metade das verbas de sucumbência. 3. Honorários fixados pela r. sentença de forma razoável e adequada. Embargos de declaração providos.